Tribunal: TJSP
Processo: 1004032-51.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação de resolução do negócio com pedido de indenização por dano moral. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia. Mérito. Apelante que alienou bem sobre o qual não detinha qualquer direito, vindo a adquirir apenas um ano depois. Inadimplemento evidenciado. Dano moral. Ocorrência. quantum mantido em R$ 10.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação de resolução do negócio com pedido de indenização por dano moral. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia. Mérito. Apelante que alienou bem sobre o qual não detinha qualquer direito, vindo a adquirir apenas um ano depois. Inadimplemento evidenciado. Dano moral. Ocorrência. quantum mantido em R$ 10.000,00. Sentença mantida. Recurso desprovido.